Tribunal: TJBA
Processo: 8024463-49.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8024463-49.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARCO ANTONIO D UTRA RAMOS e outros

Advogado(s)
:
SONIA MARIA DOS SANTOS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. PENSÃO POR MORTE. DEPENDENTE UNIVERSITÁRIO. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 24 ANOS DE IDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA PARA
DETERMINAR O BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE ATÉ COMPLETAR 24 (VINTE E QUATRO) ANOS DE IDADE.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança preventivo com pedido liminar impetrado por M.A.D.R., representado por sua genitora, contra ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia, do Superintendente da SUPREV e do Governador do Estado da Bahia, objetivando assegurar a continuidade do recebimento do benefício de pensão por morte até os 24 anos de idade, com fundamento na condição de dependente universitário, conforme previsão legal estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é assegurado ao filho de servidor público estadual falecido o direito à percepção de pensão por morte até os 24 anos de idade, desde que comprovada a matrícula e frequência regular em curso de nível superior, à luz da legislação estadual aplicável e da jurisprudência consolidada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Estadual nº 11.357/2009, com redação dada pela Lei nº 14.317/2021, prevê expressamente no art. 12, § 15, o direito do filho, enteado ou tutelado do servidor falecido à continuidade do benefício de pensão por morte até os 24 anos de idade, desde que solteiro, sem rendimentos e matriculado regularmente em curso de nível superior.

A comprovação da matrícula e frequência acadêmica do impetrante foi devidamente realizada nos autos (ID 44738123), demonstrando o preenchimento dos requisitos legais para a manutenção do benefício.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia e do Supremo Tribunal Federal reconhece a legitimidade da extensão do benefício previdenciário de pensão por morte aos filhos de servidores até os 24 anos, com fundamento nos princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à educação.

A suspensão ou interrupção do pagamento do benefício sem respaldo legal configura violação a direito líquido e certo do impetrante, justificando a concessão da segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

O filho de servidor público estadual falecido faz jus à pensão por morte até os 24 anos de idade, desde que solteiro, sem rendimentos e regularmente matriculado em curso de nível superior.

A interrupção do pagamento da pensão em desacordo com tais condições caracteriza violação a direito líquido e certo, passível de proteção mandamental.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 11.357/2009, art. 12, § 15, com redação dada pela Lei nº 14.317/2021; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, MS nº 8005850-78.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 09.12.2021, publ. 16.09.2024; STF, entendimento consolidado sobre o alcance da pensão por morte a dependente estudante até os 24 anos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança
n.°
8024463-49.2023.8.05.0000, de Salvador/BA, impetrante
M
.
A
.D.R
.
(
assistido por sua genitora KARINA DE MATOS D’UTRA
)

e impetrado
s

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, SUPERINTENDENTE DA SUPREV e GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA VINDICADA, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

I